Tribunal: TJSP
Processo: 0023191-78.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, parágrafo 9o e artigo 147, caput, c.c. art. 61, II, alínea "f", do Código penal, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal) – Pedido da defesa pela absolvição dos delitos por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, parágrafo 9o e artigo 147, caput, c.c. art. 61, II, alínea "f", do Código penal, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal) – Pedido da defesa pela absolvição dos delitos por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes da vítima - Responsabilização inevitável - Condenação legítima – Provas suficientes – Recurso desprovido.